Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728582-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO D ALBUQUERQUE AUGUSTO APELADO: DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na pauta da 17a sessão ordinária presencial, designada para o dia 22/10/2025, conforme certificado no ID 76910291. Na petição juntada ao ID 76888759, a apelada reitera o pedido de urgência incidental para determinar o imediato desbloqueio de 30% do valor constrito. O pedido de tutela de urgência já foi apreciado e indeferido nos termos da decisão de ID 75414616. Por ora, mantenho a decisão anteriormente proferida, por seus próprios fundamentos, até mesmo por não vislumbrar urgência na medida pleiteada diante da proximidade da data designada para julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora